Tribunal: STF
Processo: HC 93986
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESAFORAMENTO MOTIVADO POR ALEGADA PARCIALIDADE DOS JURADOS. COMARCA DA CAPITAL. ORDEM DENEGADA. 




1. Em matéria de desaforamento, incumbe ao Tribunal de Segundo Grau o ônus de indicar os motivos pelos quais se faz imperioso o deslocamento forense da causa; especialmente se a Comarca eleita não for a mais próxima da localidade dos fatos. 




2. No caso, o Tribunal estadual demonstrou a presença de uma séria “dúvida sobre a imparcialidade do júri”, com base em dados empíricos idôneos. Situação concreta, portanto, em que se abre ao Tribunal de Segunda Instância a possibilidade de determinar o desaforamento da causa. Precedentes: HC 103.646, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 101.984, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 97.547, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 




3. Ordem denegada.